Tribunal: TJMT
Processo: 1031918-30.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031918-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[V. L. D. A. - CPF: 098.250.691-04 (EMBARGADO), ANDREA KAREN LIMA E SOUZA - CPF: 025.589.081-89 (EMBARGANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDREA KAREN LIMA E SOUZA - CPF: 025.589.081-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. QUESTÃO DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, rejeitou a tese de parcelamento ou cobrança futura de valores excedentes ao teto fixado para tratamento de
TEA (Autismo)
, sob fundamento de que tal medida frustraria a proteção judicial e oneraria indefinidamente o consumidor.

Requerimentos do recurso: (i) saneamento de suposta omissão e obscuridade, a fim de esclarecer a possibilidade de cobrança do saldo remanescente em faturas futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao rejeitar a cobrança futura de valores excedentes ao limite mensal estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício a ser sanado, uma vez que a questão foi expressamente decidida no acórdão embargado. O Tribunal entendeu que permitir a cobrança do saldo remanescente em meses posteriores é incompatível com a natureza do tratamento contínuo para TEA e frustraria a finalidade protetiva da medida.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscussão de mérito, o que é vedado nesta via recursal. O mero inconformismo não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.316.325).

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1031918-30.2022.8.11.0041, em que figura como apelante a ora embargante e apelado
V. L. D. A.
, representado por sua genitora.

A embargante alega omissão e obscuridade, sustentando que o julgado não esclareceu a possibilidade de cobrança do saldo remanescente (o valor que excede o teto fixado) em faturas futuras.

Transcorreu
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme certidão nos autos.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, opinou pela
rejeição
dos embargos, sob o fundamento de que a matéria foi devidamente enfrentada e que a pretensão da embargante configura mero inconformismo com o julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos não comportam acolhimento.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à cobrança futura dos valores que excederem o limite mensal estipulado. Contudo, não há qualquer vício a ser sanado.

A questão foi expressamente decidida no acórdão embargado, que rejeitou a tese de "parcelamento" ou cobrança futura do excedente. Conforme constou no item 6 da Ementa e na fundamentação do voto, este Tribunal entendeu que permitir a cobrança do saldo remanescente em meses posteriores frustraria a proteção judicial e manteria o consumidor indefinidamente onerado, o que é incompatível com a natureza do tratamento contínuo para TEA.

O trecho do voto condutor é cristalino
: "Quanto ao pedido alternativo referente à cobrança do valor remanescente em mensalidades futuras, não merece acolhimento [...] Permitir a cobrança do excedente em parcelas futuras frustraria a finalidade protetiva da medida".

Portanto, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida intenção de rediscussão de mérito, o que é vedado nesta via recursal.

Nesse sentido

"O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06/11/2018,
DJe
16/11/2018).

Se a embargante entende que houve violação à lei federal ou divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente, deve valer-se da via recursal adequada para a reforma do mérito, e não dos estreitos limites dos embargos de declaração, que pressupõem a existência de vícios de forma no julgamento, aqui inexistentes.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026